Tribunal: TJBA
Processo: 8077664-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077664-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ROBSON DA TRINDADE ARAUJO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DO NOTIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA OU DE REPERCUSSÃO NA ESFERA PERSONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DE PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e por perda de uma chance, formulado por particular que teve seu nome e CPF incluídos equivocadamente no protesto interruptivo nº 0542555-30.2018.8.05.0001, ajuizado pela PETROBRAS no contexto de apuração interna de irregularidades atribuídas a ex-empregados. O equívoco ocorreu apenas no cabeçalho da petição inicial, envolvendo homônimo do autor, sem qualquer imputação de ilícito ou instauração de procedimento contra ele, tendo a PETROBRAS retificado o erro ao tomar conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal consiste em verificar:(i) se o erro material na qualificação do notificado no protesto interruptivo configura ato ilícito apto a gerar dano moral; (ii) se há elementos que caracterizem responsabilidade civil pela perda de uma chance, derivada de suposta dificuldade de recolocação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O protesto interruptivo, por sua natureza, não contém imputação de fatos, juízo de reprovação ou acusação de ilícito, limitando-se a preservar prazo prescricional. A inclusão equivocada decorreu de erro material na qualificação, prontamente reconhecido e corrigido, inexistindo abuso de direito, estigmatização, repercussão negativa ou abalo a direitos da personalidade.

A jurisprudência especializada, a exemplo de precedente do TJ-RS, afasta o dano moral quando não há abuso no exercício do direito de ação, nem imputação infundada capaz de causar abalo psicológico relevante.

Quanto à alegada perda de uma chance, não há prova de oportunidade concreta frustrada. O autor não demonstrou entrevistas canceladas, propostas reais de trabalho, contatos efetivos de empregadores ou qualquer probabilidade séria e objetiva de contratação. Os fatos narrados são abstratos e dissociados de elementos probatórios.

O precedente paradigma do STJ sobre perda de uma chance confirma que a teoria exige privação real e objetiva de oportunidade, não se aplicando a expectativas subjetivas ou danos hipotéticos. No caso, não houve ato ilícito, dano concreto ou nexo causal entre o protesto e a situação profissional do autor.

A sentença enfrentou adequadamente todas as questões, reconhecendo a ausência de dano moral, de nexo causal e de requisitos para a teoria da perda de uma chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 20%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

Teses de julgamento:

A inclusão equivocada de nome e CPF em protesto interruptivo, decorrente de erro material prontamente corrigido, sem imputação de ilícito ou repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral.

A responsabilidade civil pela perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real e objetiva frustrada, não se caracterizando quando fundada apenas em percepções subjetivas desacompanhadas de elementos probatórios.

O exercício regular do direito de ação, sem abuso, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, §3º; 373, I; 1.026, §2º.
Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, AC 70083682716, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, 5ª Câmara Cível, j. 15.04.2020.

TJ-PA, Apelação 0028055-42.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.08.2022.

STJ, REsp 1.540.153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8077664-50.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
EDIMILSON DOS SANTOS LIMA
, e como
APELADA, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.